Tribunal: TJMT
Processo: 1001110-08.2022.8.11.0020
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001110-08.2022.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Receptação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DRIELI SUIENI DUTRA - CPF: 017.217.781-28 (APELADO), REGINALDO DA COSTA FRAGA - CPF: 856.878.631-68 (APELADO), DANILO SOUSA BARBOSA - CPF: 052.332.901-62 (APELADO), RONILSON PEREIRA CANABRAVA - CPF: 038.649.431-24 (APELADO), WANDERSON ALVES DA COSTA - CPF: 709.469.971-95 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), REGINALDO DA COSTA FRAGA - CPF: 856.878.631-68 (ASSISTENTE), DANILO SOUSA BARBOSA - CPF: 052.332.901-62 (ASSISTENTE), DRIELI SUIENI DUTRA - CPF: 017.217.781-28 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA A INCIDÊNCIA DO ART. 16 DO CÓDIGO PENAL
– IMPOSSIBILIDADE – ARREPENDIMENTO POSTERIOR NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE ATO VOLUNTÁRIO DO AGENTE VOLTADO À RESTITUIÇÃO DAS
RES FURTIVAE
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A inexistência de ato voluntário do agente com vistas à restituição dos bens subtraídos impede a incidência do art. 16 do Código Penal, notadamente na hipótese em voga, em que a
res furtivae
foi parcialmente restabelecida à vítima porque esta diligenciou no afã de identificar o autor do crime e, após contactá-lo, inclusive comparecendo em sua residência, persuadiu-o a devolver alguns itens.

2.
Apelo conhecido e desprovido.

APELANTE: WANDERSON ALVES DA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
WANDERSON ALVES DA COSTA
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT nos autos da Ação Penal n.º 1001110-08.2022.811.0020 (PJe), que o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 155,
caput
, do Código Penal
, à sanção privativa de liberdade de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
42 (quarenta e dois) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

Nas razões recursais de ID 150245258, o apelante almeja a aplicação da
causa de diminuição de pena
prevista no
art. 16 do Código Penal
[
arrependimento posterior
], ao argumento de que, após a consumação do delito e antes do oferecimento da denúncia em seu desfavor, restituiu espontaneamente à ofendida parte dos bens subtraídos.

Em contrarrazões acostadas no ID 150245260, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer encontradiço no ID 154971153, em que opina pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela Defesa.

Extrai-se da exordial acusatória que, na data de 10 de junho de 2022, em residência particular situada na Rua Padre José de Noronha, n.º 59, Bairro Gabiroba, no município de Alto Araguaia/MT, o réu
WANDERSON ALVES DA COSTA
, vulgo “Tiririca”, mediante rompimento de obstáculo consistente no arrombamento de fechaduras,
subtraiu
coisas alheias móveis pertencentes à vítima
Drieli Suieni Dutra
.

Consta, ainda, da narrativa ministerial que, no dia 11 de junho de 2022, o apelante ameaçou, por palavras e gestos, causar mal injusto e grave à ofendida
Drieli Suieni Dutra
, dizendo-lhe que “
não ficaria preso e que a vítima e seus familiares pagariam por tê-lo denunciado
”.

Conforme contextualizado pelo
Parquet
, no dia fatídico, a vítima foi avisada por vizinhos de que sua residência havia sido invadida e, diante da notícia, se dirigiu até o imóvel, quando constatou que as fechaduras das portas estavam arrombadas.

Na ocasião, a ofendida verificou que haviam sido subtraídos
um par de alianças de ouro, gravadas com os nomes
Drieli
e
Lenio
;
uma pulseira infantil de ouro
;
um anel infantil
;
um par de brincos infantis, um notebook, marca Positivo, cor preta, 14 polegadas
;
um notebook, marca Samsung, cor chumbo, 15 polegadas
;
03 (três) pen drives
;
um adaptador de cartão de memória
;
04 (quatro) cartões de memória
;
02 (dois) rolos de fio 10mm, cor preta
;
um relógio cromado
;
um frasco de perfume
;
um frasco de shampoo
;
uma caixa com bijuterias
; além de
carnes e bebidas que estavam acondicionadas na geladeira
.

Após o ocorrido,
Drieli Suieni Dutra
realizou algumas diligências pelo bairro e logrou encontrar seus pertences em poder do ora apelante
WANDERSON ALVES DA COSTA
, conhecido na região e apontado como responsável por inúmeros delitos patrimoniais ocorridos na vizinhança; tendo, na sequência, entrado em contato com o réu no afã de negociar a restituição da
res
subtraída. Ato contínuo, no dia 11/06/2022, a vítima acionou a Polícia Militar, que efetuou a prisão em flagrante do suspeito e apreendeu com ele um relógio, um frasco de perfume, 03 (três) pen drives, um par de brincos e um frasco de shampoo de propriedade da ofendida.

Enfim, verte da denúncia que, após ser imobilizado e colocado no interior da viatura policial,
WANDERSON
ameaçou a ofendida (ID 150245212).

Ofertada a denúncia e finda a regular instrução processual, o magistrado
a quo
julgou
parcialmente procedente
a pretensão acusatória,
absolvendo
o apelante
WANDERSON
pelo crime de ameaça e condenando-o como incurso nas sanções do art. 155,
caput
, do CP, com imposição de pena de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
semi
aberto
, além do pagamento de
42 (quarenta e dois) dias-multa
.

Diante do provimento jurisdicional monocrático, o apelante agora insurge-se indignado perante esta instância revisora, pleiteando a reforma do
decisum
apenas para ver reconhecida em seu benefício a figura do
arrependimento posterior
.

Circunstanciados os fatos, passo à análise do mérito recursal.

Como exposto, a i. Defesa pleiteia a incidência,
in casu
, do disposto no art. 16 do Código Penal, o qual prevê,
in verbis
: “
Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços
” – Destaquei.

Trata-se da figura do
arrependimento posterior
, instituto jurídico destinado ao abrandamento das sanções cominadas aos agentes que, tendo cometido delito sem o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, hajam
reparado o dano
ou
restituído a coisa

antes do recebimento da denúncia ou da queixa
, por ato
voluntário
.

Contudo, uma análise acurada do caderno processual eletrônico revela que o furto ora em análise ocorreu na noite de
10/06/2022
, ao passo que os objetos subtraídos foram, em parte, restituídos à vítima tão somente na tarde de
11/06/2022
, após esta descortinar, por conta própria, o responsável pelo ilícito e solicitar o apoio de uma guarnição da Polícia Militar;
não havendo falar, portanto, em ato voluntário do agente
.

Com efeito,
em ambas as oportunidades em que ouvida
(ID 150245197 – Págs. 11/12 e ID 150245256), a vítima
Drieli Suieni Dutra
afirmou que, no dia fatídico, fora pernoitar em outro local, porquanto a residência onde coabitava com seus pais passava por uma reforma, ocasião em que foi avisada por uma vizinha de que a casa havia sido alvo de furto. Assim, deslocou-se até o imóvel e, tão logo chegou, percebeu que as fechaduras haviam sido arrombadas, bem assim, que o interior da residência estava todo
“revirado”
(sic); tendo, na ocasião, constatado que inúmeros bens haviam sido subtraídos, especialmente notebooks, joias, materiais elétricos e um pen-drive, que continha fotos da filha.

Noticiou, outrossim, que por ser
WANDERSON
, vulgo “Tiririca”, conhecido na vizinhança, inclusive por praticar crimes patrimoniais, e diante da notícia de que o apelante estaria tentando comercializar alguns eletrônicos, decidiu contactá-lo no afã de recuperar os itens subtraídos. Assim, após algum tempo de diálogo, relatou a ofendida que o réu confessou a autoria do delito, tendo na sequência, restituído parte dos bens.

Em
sede judicial
,
Danilo Sousa
, namorado da vítima, esclareceu que no dia 11/06/2022, a ofendida o convidou para ir até a residência de
WANDERSON
, visto que suspeitava ser ele o responsável pelo crime de furto perpetrado em sua residência na noite de 10/06/2022, pois estaria comercializando a
res furtivae
. Acrescentou, ainda, que chegaram ao local e, após uma certa insistência, o réu teria confessado a prática delitiva e concordado em restituir à vítima parte dos bens subtraídos [pen-drives, perfume, relógio, par de brincos]; momento em que o declarante e a ofendida teriam novamente acionado a Polícia Militar, que procedeu à abordagem e detenção do apenado.

No mesmo sentido foram as declarações prestadas
sob o crivo do contraditório
por
Reginaldo da Costa Fraga
e
Ronilson Pereira Canabrava
,
policiais militares
que participaram das diligências que culminaram na prisão em flagrante do apelante, os quais ratificaram seus respectivos depoimentos extrajudiciais, no sentido de que que a vítima acionou a Polícia Miliar por volta das 14h00 do dia 11/06/2022, noticiando que,
na noite anterior
, inúmeros objetos haviam sido subtraídos de sua residência, bem assim, que havia identificado o suposto autor do crime – qual seja, o ora apelante. Afirmaram, ainda, que a despeito da tentativa da ofendida de reaver os bens subtraídos, o réu já havia vendido a maioria dos objetos,
tendo sido localizada tão somente uma parte da
res furtivae
.

Enfim, ao ser interrogado pela magistrada
a quo
,
WANDERSON

confessou
a prática delitiva, relatando que foi responsável por furtar apenas uma caixa de bijuterias, um violão, um frasco de perfume, um frasco de shampoo, um rolo de fio 10mm e 03 (três) pen-drives, que estavam em caixas do lado de fora da casa de
Drieli
. Afirmou, outrossim, que referidos bens foram devidamente restituídos à vítima,
após esta ter entrado em contato consigo
.

Ou seja,
WANDERSON
permaneceu em silêncio durante seu interrogatório extrajudicial (ID 150245179 – Pág. 01/03),
somente tendo confessado a prática do crime de furto quando ouvido em juízo
, oportunidade em que admitiu que a vítima o procurou após os fatos e, somente
após esta ter comparecido à sua casa
, é que restituiu os objetos.

Evidente, portanto, que
não há falar em arrependimento posterior
, uma vez que, na contramão do que tenta incutir a i. Defesa,
não houve qualquer ato voluntário
da parte de
WANDERSON
, ao revés, vê-se que a
res furtivae
foi parcialmente devolvida à ofendida porque ela própria diligenciou no intuito de descortinar a autoria do crime e envidar esforços para reaver os bens furtados;
a impedir a aplicação da figura

prevista no art. 16 do Código Penal
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
WANDERSON ALVES DA COSTA
,

mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. juízo da Primeira Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT nos autos da ação penal n.º 1001110-08.2022.811.0020 (PJe).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023